Tribunal: TJBA
Processo: 8067370-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067370-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR ELIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR PERTENCENTE À UNIÃO FEDERAL. DECRETO Nº
9.978/2019
. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8067370-41.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que são partes, como Apelante, SALVADOR ELIAS DA SILVA , e, como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões seguintes.

Salvador, .